Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-60.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ASSÉDIO MORAL EM FACE DE DISCENTES (ADOLESCENTES). DEBATE SOBRE CASAMENTO HOMOSSEXUAL. COMPORTAMENTOS INADEQUADOS. AFASTAMENTO DO PROFESSOR. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. SIGILO DA FONTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente, para determinar às partes recorridas que se retratassem publicamente do fato que lhe fora imputado (assédio moral contra discentes), e compensar-lhe por dano moral, na quantia de R$19.000,00.
2. Revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas, para a formação do convencimento do julgador, sendo suficiente, portanto, o conjunto probatório já produzido nos autos (art. 5o da Lei n. 9.099/95), a designação de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Conforme consta dos autos, o recorrente, professor do Centro de Ensino Médio da Asa Norte – CEAN, anunciou aos alunos que haveria um debate sobre casamento homossexual e leis relacionadas ao tema e determinou que alguns alunos ficassem a favor desses temas e outros contra, em grupos, o que causou constrangimento aos discentes. Na ata da reunião extraordinária do Conselho Escolar (ID 20235945), para discussão sobre a conduta didática e pedagógica do recorrente, ficou também consignado que “Os casos de desrespeito e constrangimentos aos alunos são muitos, desde fevereiro existem relatos registrados em ata; que os problemas se resumem em relação a atuação do professor: não cumprimento do currículo, piadas de mal gosto com tom sexual, assédio moral e reação aluno-professor desrespeitosa.” Por conta disso, o recorrente foi devolvido à Regional de Ensino, com abertura de processo administrativo.
4. Mesmo em um ambiente democrático, de liberdades públicas, pautado pela livre manifestação de pensamento e de opiniões, situa-se fora de propósito - seja acadêmico, seja pedagógico -, a conduta do recorrente de submeter a alunos adolescentes a temática sobre casamento homoafetivo (ainda que já admitido no Brasil - ADI 4277 e APDF 132; Resolução 175/2013 do CNJ), ou outros temas polêmicos, expondo-os a constrangimentos, somados, ainda, a outros comportamentos inadequados em sala de aula, que causavam desconforto e estresse aos alunos. É cediço que a figura do professor carrega importância substancial no processo cognitivo de aprendizagem, com influência na formação da personalidade dos discentes, cabendo-lhe, por dever ético-profissional, zelar pela integridade psíquica e moral dos seus alunos (art. 226, CF/88 e art. 17, da Lei n. 8.069/90), o que, no caso, deixou de ser observado pelo recorrente.
5. Desse modo, conclui-se que os recorridos não praticaram qualquer ato ilícito capaz de atingir os atributos da personalidade do recorrente, a legitimar a pretendida reparação por dano moral e imposição de obrigação de fazer. Com efeito, a segunda recorrida (diretora da escola), agiu no dever de tomar as providências para apurar adequadamente os fatos, com motivação e com fundamento na preservação do interesse público. Além disso, foi praticado por autoridade competente e dentro de suas atribuições.
6. Por sua vez, o primeiro recorrido noticiou os fatos de forma isenta (animus narrandi), com liberdade de informação, ínsita à imprensa, agindo de forma imparcial e com o cuidado de não identificar o recorrente na matéria jornalística publicada, inclusive quando da reprodução da ata da reunião (ID 20236678 – p. 2/5; ID 20236679). Outrossim, não é possível questionar o jornal acerca de como obtivera as informações sobre o recorrente, dada a proteção constitucional do sigilo da fonte (art. 5o inc. XIV, da CF/88).
7. Assim, ausentes os elementos da responsabilidade civil, descabe a pretendida indenização, por dano moral.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.